Tribunal: TJDFT
Processo: 0736133-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de alienação judicial de bens, após a rejeição de embargos à arrematação, condenou o agravante e outros ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da arrematação do imóvel (R$ 1.325.000,00). O recorrente sustenta a desproporcionalidade do montante e pugna pela sua redução, mediante fixação por apreciação equitativa, com fundamento nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) em causas de valor elevado, quando a aplicação dos percentuais legais (art. 85, § 2o, do CPC) resultar em montante considerado exorbitante, em aparente dissonância com a tese fixada no Tema 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, estabelece a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa. Embora o Tema 1.076 do STJ restrinja o uso da equidade a casos de valor inestimável, irrisório ou muito baixo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255), tem admitido, em situações excepcionais, a fixação por equidade quando a aplicação literal dos percentuais legais conduzir a valores exorbitantes, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso concreto, a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da arrematação resultaria em honorários de R$ 132.500,00, montante que se revela desproporcional e excessivo em face da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico. Impõe-se, assim, a adequação equitativa do valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.
Tese de julgamento: “1. Nos casos em que a aplicação literal dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, resultar na fixação de honorários sucumbenciais em valor exorbitante e desproporcional, é lícito ao magistrado proceder à adequação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do mesmo diploma, a fim de garantir a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022. STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022. STF, AO 613 ED-segundos-AgR/BA (Tema 1.255), Relatora Min. Rosa Weber, publicado em 21/10/2021. STF, ACO 868 AgR-ED, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2023, DJe de 07/02/2024. STF, ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe de 11/03/2022. TJDFT, Acórdão 1976795, 0001192-83.2016.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025. TJDFT, Acórdão 1974588, 0715819-24.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025. TJDFT, Acórdão 1937102, 0717893-28.2023.8.07.0020, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.